Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATA SILVEIRA VEIGA CABRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR em face de RENATA SILVEIRA VEIGA CABRAL, a impugnação apresentada pela executada foi rejeitada. A agravante alega, em síntese, que apenas o bem imóvel pode satisfazer a dívida e que há excesso de execução, porquanto os cálculos elaborados pelo credor estão em desacordo com o comando da sentença. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para (I) afastar o bloqueio da verba salarial; (II) desconstituir a penhora do veículo HONDA/FIT; (III) reconhecer o excesso de execução. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se da produção de efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbram a presença desses requisitos. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: 1) Da impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de excesso de execução: De plano, verifico que não assiste razão à executada, tendo em vista que o valor devido neste processo foi amplamente discutido, conforme decisões de ID 10091359 (mantida pelo AGI de n. 0714737-05.2017.8.07.0000) e de ID 11648514, que homologaram os cálculos de ID 10770226. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino que os valores apresentados pelo exequente ao ID 60905284 se tratam de mera atualização daqueles anteriormente homologados, incluindo, inclusive, os valores já levantados pelo exequente. Ressalto que, se persistir a conduta da executada em suscitar novamente a mesma questão jurídica anteriormente discutida e preclusa, possível a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC. 2) Da impugnação à penhora do veículo: Conforme decisão de ID 61614938, a executada foi intimada em 20/04/2020 da penhora realizada sobre o veículo HONDA/FIT EXL CVT. Em 29/04/2020, por meio da decisão de ID 62141022, homologou-se o valor do veículo penhorado em R$57.615,00 e intimou-se a executada para se manifestar quanto ao pedido de adjudicação. Em 11/05/2020, a executada apresentou impugnação ao ID 62856131, em que pede “a desconstituição da penhora sobre o veículo HONDA/FIT EXL CVT, placa PBA7537, uma vez que já foi pedido pelo exequente a penhora sobre o imóvel da SQN 310, Bloco G, apartamento 604, da cota parte da executada”. Ora, nos termos do art. 835, IV e V, do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; (...) Logo, não merece prosperar o argumento da executada de que, como há bem imóvel passível de penhora, deve ser desconstituída a penhora realizada sobre o veículo, considerando-se que o próprio CPC determina que será realizada penhora, preferencialmente, em veículo de via terrestre antes de bens imóveis. Além disso, a impugnação à penhora se deu de forma intempestiva, considerando-se que a penhora fora determinada em 20/04/2020 e apenas em 11/05/2020 houve manifestação da executada. Estava fluindo, nesse momento processual, o prazo para manifestação quanto ao pedido de adjudicação. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Dando continuidade, verifico que a executada foi devidamente intimada nos moldes do art.876, do CPC, §1o, do CPC sobre o pedido de adjudicação, mas quedou-se inerte. Logo, DEFIRO o pedido de adjudicação do bem pelo valor da avaliação – R$57.615,00.” (...) “Acolho os embargos apenas para reconhecer a tempestividade da impugnação à penhora sobre o veículo e sobre o bloqueio via Bacenjud, mantendo, entretanto, as constrições. Com relação ao veículo, reitero os motivos expostos na decisão embargada: "Logo, não merece prosperar o argumento da executada de que, como há bem imóvel passível de penhora, deve ser desconstituída a penhora realizada sobre o veículo, considerando-se que o próprio CPC determina que será realizada penhora, preferencialmente, em veículo de via terrestre antes de bens imóveis". Com relação ao bloqueio via Bacenjud, verifico que a impugnação se deu de forma genérica. A executada não juntou qualquer documento ao processo que comprova que o valor bloqueado se trata de verba salarial/alimentar.” EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA Em linha de princípio, a objeção acerca dos valores devidos não comporta mais discussão, porquanto se trata de questão já decidida (ID’s 10091359 e 11648514). PENHORA DO VEÍCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA A penhora de veículo está na ordem preferencial, conforme se infere do art. 835, IV, do CPC, daí porque não há fomento jurídico na pretensão de desconstituir a constrição a fim de que recaia sobre o imóvel. VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO Os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a importância bloqueada tem natureza salarial, razão pela qual, em análise perfunctória, deve ser mantido o bloqueio Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA